Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001655-75.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001001-96.2019.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA – EPP, e seus sócios KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, HUGO ALVES PIMENTA E WILLIAN ALVES DE LIMA, em face da decisão que suspendeu os autos de Execução Fiscal no 1001001-96.2019.8.11.0020, referente a crédito tributário inscrito na CDA no 2018463, pela falta de recolhimento de FETHAB soja, no valor de R$ 5.270.112,03 (cinco milhões, duzentos e setenta mil, cento e doze reais e três centavos), até o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos no 1018338-35.2019.8.11.0041, proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Irresignado, o Agravante relata que impetrou Mandado de Segurança no 1018338-35.2019.8.11.0041, para suspender a exigibilidade das contribuições da Lei Estadual 7.262/2.000, que pleiteava o recebimento de verbas relacionadas ao FETHAB E IAGRO.
Alega que a liminar foi deferida “determinando as autoridades coatoras que se abstenham de exigir do impetrante a contribuição para o FETHAB E IAGRO como condição para a manutenção do credenciamento no regime especial previsto do Decreto Estadual no 3.810/2004 enquanto perdurarem aos efeitos do Termo de Acordo celebrado em 02/04/2012, sob pena de desobediência”. (sic. 74938470)
Sustenta que o Impetrado/Agravado fora intimado da decisão em 27.08.2019, entretanto, mesmo com ciência da decisão da ação mandamental o Estado de Mato Grosso em 26.09.2019, distribui a Execução Fiscal com o fito de recebimento dos supostos débitos do FETHAB.
Verbera que a opôs Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção da ação executória, vez que a CDA não preenchia os requisitos determinados pela Lei, sendo que a magistrada singular determinou a suspensão pelo período de 6 (seis) meses.
Afirma, que com o julgamento do mérito do Mandado de Segurança confirmando a liminar anteriormente concedida, confirmou a inexigibilidade do suposto crédito fiscal executado.
Aduz que requereu a extinção da execução fiscal, e novamente, a magistrada determinou a suspensão do feito.
Aponta que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no artigo 151 do CTN, sendo o inciso IV aponta a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Defende a probabilidade do direito, no fato da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa estar suspensa, em virtude da decisão em Mandado de Segurança, e o “periculum in mora” está presente na restrição ao direito de trabalhar e exercer livremente a atividade comercial, direito constitucional de exercer o comércio e a competividade.
Pugna pelo recebimento e atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que a execução se encontra suspensa, no aguardo do julgamento de apelação interposto pelo agravado.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...)“1. Em consulta ao PJe verifico que nos autos de n. 1018338-35.2019.8.11.0041 foi interposto recurso de apelação, assim considerando que a sentença determinou que a Fazenda Pública se “abstenha de exigir do executado a contribuição para o FETHAB e IAGRO como condição para a manutenção do credenciamento no regime especial previsto no Decreto Estadual n. 3.810/2004 enquanto perdurarem os efeitos do Termo de Acordo celebrado em 02/04/2012”, SUSPENDO a presente execução.
2. Com o julgamento do recurso de apelação, as partes deverão informar nos autos e apresentar o acórdão e certidão de transito em julgado.
3. Após, faça a conclusão.
As providências.” (Id. no 47375602 – Autos de base) (...)”.
Além do que o “periculum in mora” não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora